Tribunal: TJSP
Processo: 1016115-68.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, SEGUNDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE HAVIA SIDO ALIENADO ANTES DA DATA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO TER OCORRIDO A TRADIÇÃO, SENDO IRRELEVANTE A

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, SEGUNDO OS ELEMENTOS DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE HAVIA SIDO ALIENADO ANTES DA DATA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO TER OCORRIDO A TRADIÇÃO, SENDO IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 132 DO E. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.